Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. TERMO DE RESERVA. VINCULAÇÃO. PRAZOS APLICÁVEIS. ANÁLISE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
4. O acórdão deixou claro o entendimento de que “o termo de reserva de unidade habitacional, a despeito da nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar, ou seja, é equivale a contrato de promessa de compra e venda”, pelo que vincula as partes.
5. Quanto à pandemia, o acórdão esclareceu que “o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano. Não se trata, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível”. Em complemento, entendeu expressamente que “as dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19 não têm o condão de, por si só, configurarem caso fortuito ou força maior para alterar a data de entrega do apartamento. Ademais, os riscos apontados pela apelante – falta de insumos e de mão de obra - acompanham a própria dinâmica de sua atividade e por isso não excluem a responsabilidade”.
6. Por fim, quanto aos prazos aplicáveis, o acórdão estabeleceu que “embora a apelante sustente que ao prazo de 180 dias deve ser acrescentado o período de 60 dias para a entrega das chaves, este tempo adicional solicitado não se aplica ao caso, pois “sedimentou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1582318/RJ) de que o prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos” (Acórdão 2023227, 0815444-83.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025)”.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.